Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. EMBASAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.

2. Caso o réu seja multirreincidente, é razoável o aumento da pena em fração superior a 1/6, bem como a compensação apenas parcial com eventual atenuante.

3. Não incide a causa de diminuição da pena relativa à participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando o réu concorre eficazmente para a prática do delito.

4. Se a confissão extrajudicial, mesmo não confirmada em Juízo, for utilizada para embasar a sentença condenatória, deve ser reconhecida a circunstância atenuante.

5. Conforme previsão do art. 44, § 3o, do CP, é admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que, malgrado a condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se configurado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência não específica).

6. Sendo a pena-base fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena, não é possível estabelecê-la aquém desse patamar, mesmo sendo reconhecida a atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ. Busca-se, com isso, preservar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.

7. Recursos do primeiro e da terceira ré conhecidos e desprovidos. Recurso da segunda ré conhecido e provido.